Tribunal: STJ
Processo: 0174826-45.2023.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO OG FERNANDES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-30

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 825639 - SC (2023/0174826-6)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
AGRAVANTE
: FRANKLIN ALMEIDA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SANTA
CATARINA
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO
PÚBLICO
DO
ESTADO
DE
SANTA
CATARINA
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA
CATARINA
EMENTA
PENAL E PROCESSUAL. AGRAVO REGIMENTAL
NO
. FURTO QUALIFICADO.
HABEAS CORPUS
QUALIFICADORA
DO
ROMPIMENTO
DE
OBSTÁCULO. AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL.
POSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO POR
MEIO DE OUTRAS PROVAS. RESTABELECIMENTO
DA QUALIFICADORA POR MEIO DO AGRAVO
INTERPOSTO
PELO
MINISTÉRIO
PÚBLICO.
PEDIDO DE PRESCRIÇÃO RETROATIVA. NÃO
OCORRÊNCIA.
IMPOSSIBILIDADE
DE
SUBSTITUIÇÃO
DA
PENA
PRIVATIVA
DE
LIBERDADE POR PENA DE MULTA QUANDO
COMINADA CUMULATIVAMENTE COM OUTRA
PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. SÚMULA N. 171 DO
STJ. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
admite, de forma excepcional, a substituição da
perícia técnica por outros meios de prova quando o
delito não deixa vestígios, estes tenham desaparecido
ou as circunstâncias do crime não permitam a
realização do exame.
2. No caso concreto, a qualificadora do rompimento de
obstáculo
foi
devidamente
comprovada
por
testemunhos consistentes, colhidos em juízo sob o
crivo do contraditório e da ampla defesa, bem como
pelas imagens colacionadas no boletim de ocorrências.
3. Restabelecida a pena anteriormente aplicada, não
há falar em prescrição retroativa.
Documento eletrônico VDA50849005 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 26/09/2025 21:24:02
Publicação no DJEN/CNJ de 01/10/2025. Código de Controle do Documento: 75875b0e-abc6-4003-9e0c-999b50909a26

4. Nos termos da Súmula n. 171 do STJ, “cominadas
cumulativamente, em lei especial, penas privativas de
liberdade e pecuniária, é defeso a substituição da
prisão por multa”.
5. Agravo regimental improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento
18/09/2025
24/09/2025
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz,
Antonio Saldanha Palheiro e Carlos Pires Brandão votaram com o Sr. Ministro
Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Brasília,
.
26 de setembro de 2025
MINISTRO OG FERNANDES
Relator
Documento eletrônico VDA50849005 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 26/09/2025 21:24:02
Publicação no DJEN/CNJ de 01/10/2025. Código de Controle do Documento: 75875b0e-abc6-4003-9e0c-999b50909a26

AgRg no HABEAS CORPUS No 825639 - SC (2023/0174826-6)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
AGRAVANTE
: FRANKLIN ALMEIDA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SANTA
CATARINA
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO
PÚBLICO
DO
ESTADO
DE
SANTA
CATARINA
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA
CATARINA
EMENTA
PENAL E PROCESSUAL. AGRAVO REGIMENTAL
NO
. FURTO QUALIFICADO.
HABEAS CORPUS
QUALIFICADORA
DO
ROMPIMENTO
DE
OBSTÁCULO. AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL.
POSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO POR
MEIO DE OUTRAS PROVAS. RESTABELECIMENTO
DA QUALIFICADORA POR MEIO DO AGRAVO
INTERPOSTO
PELO
MINISTÉRIO
PÚBLICO.
PEDIDO DE PRESCRIÇÃO RETROATIVA. NÃO
OCORRÊNCIA.
IMPOSSIBILIDADE
DE
SUBSTITUIÇÃO
DA
PENA
PRIVATIVA
DE
LIBERDADE POR PENA DE MULTA QUANDO
COMINADA CUMULATIVAMENTE COM OUTRA
PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. SÚMULA N. 171 DO
STJ. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
admite, de forma excepcional, a substituição da
perícia técnica por outros meios de prova quando o
delito não deixa vestígios, estes tenham desaparecido
ou as circunstâncias do crime não permitam a
realização do exame.
2. No caso concreto, a qualificadora do rompimento de
obstáculo
foi
devidamente
comprovada
por
testemunhos consistentes, colhidos em juízo sob o
crivo do contraditório e da ampla defesa, bem como
pelas imagens colacionadas no boletim de ocorrências.
3. Restabelecida a pena anteriormente aplicada, não
há falar em prescrição retroativa.
Documento eletrônico VDA50590135 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 17/09/2025 15:28:47
Código de Controle do Documento: f7ea49e0-25ea-44cd-a455-34211b732e28

4. Nos termos da Súmula n. 171 do STJ, “cominadas
cumulativamente, em lei especial, penas privativas de
liberdade e pecuniária, é defeso a substituição da
prisão por multa”.
5. Agravo regimental improvido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental manejado pela DEFENSORIA
PÚBLICA DO ESTADO DE SANTA CATARINA contra a decisão proferida pelo
Ministro Jesuíno Rissato, que concedeu o
para fixar a pena do
habeas corpus
paciente em 8 meses de reclusão e 6 dias-multa em regime inicial aberto,
substituindo a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos.
A parte agravante sustenta que a decisão redimensionou a pena
privativa de liberdade para 8 meses de reclusão, em regime inicial aberto,
impondo-se o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva na
modalidade retroativa.
Subsidiariamente, defende o desacerto da decisão recorrida, alegando
que houve omissão na análise do argumento de que a Súmula n. 171 do STJ
deve ser superada em razão da revogação da Lei n. 6.368/1976 e pelo advento
da Lei n. 9.714/1998.
Afirma que, por terem fundamento epistemológico diverso, não faz
sentido político-criminal ou dogmático-penal vedar a substituição da pena
privativa de liberdade por multa nos casos de cominação cumulada das
reprimendas.
Requer o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva na
modalidade retroativa e, subsidiariamente, a substituição da pena privativa de
liberdade pela multa prevista no art. 44, § 2o, do Código Penal, ante a
necessária superação da Súmula n. 171 do STJ.
É o relatório.
VOTO
A decisão que concedeu a ordem de
, afastando a
habeas corpus
qualificadora do rompimento de obstáculo, assim foi fundamentada (fls. 433-
443):
Quanto à incidência da qualificadora de rompimento de
obstáculo, assim dispôs o acórdão impugnado (fls. 74-78):
Qualificadora do rompimento de obstáculo
Documento eletrônico VDA50590135 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 17/09/2025 15:28:47
Código de Controle do Documento: f7ea49e0-25ea-44cd-a455-34211b732e28

O acusado pleiteou o afastamento da qualificadora do
rompimento de obstáculo, tendo em vista a não realização
do exame de corpo de delito.
Contudo, razão não lhe assiste.
No que tange à qualificadora do rompimento de obstáculo,
destaca-se que, embora este Órgão Fracionário entenda
que a realização de laudo pericial seja prescindível para
sua configuração, faz-se necessária a sua demonstração
por meio de outros elementos probatórios colhidos durante
a instrução processual.
Nesse sentido:
[...]
verifica-se que, apesar da ausência de laudo, a
In casu,
qualificadora restou devidamente evidenciada pelos
depoimentos colhidos e pelas fotografias da porta
danificadas, senão vejamos.
Para evitar tautologia e prestigiar a exposição feita pelo
Magistrado de origem a respeito da prova oral produzida,
cito o conteúdo dos depoimentos transcritos na sentença -
cujo teor pode ser confirmado pelos docs. 27, 28, 29, 31,
32 e 115, todos da ação penal, -, para integrá-los à
presente decisão (doc. 119 da ação penal - grifos no
original):
Nesse sentido, ainda no seio policial a vítima do furto, Sr.
Francisco Valdir Vieira Branco, expôs de forma clara ter
surpreendido o acusado dentro do seu imóvel já retirando
parte da fiação elétrica, após este ter arrombado a porta de
vidro, na iminência de se evadir do local (evento 4,
VÍDEO89):
[...] Autoridade Policial: O senhor pode relatar como foram
os fatos? Como o senhor foi avisado do furto? Vítima:
Disparou o alarme, não “dei bola”, achei que era um gato
que tinha entrado lá, depois demais ou menos 20 minutos
a imagem da câmera sumiu. Autoridade Policial: O senhor
está construindo lá, não é? Vítima: Sim, é outra loja, estou
construindo ao lado da minha. Então sumiu a imagem da
câmera, minha mulher disse: “sumiu a imagem da câmera,
alguém virou a câmera lá”, quando eu e meus filhos fomos
lá, ele estava dentro da construção. Autoridade Policial:
Embora seja uma construção, estava tudo fechado?
Vítima: Tudo fechado. Autoridade Policial: Do que o senhor
reparou lá, como ele fez para entrar? Vítima: Quebrou a
porta de “blindex”. Autoridade Policial: O senhor tinha uma
porta de “blindex” lá e ele quebrou? Vítima: Sim, eu já tinha
fechado tudo de vidro, ele quebrou. Autoridade Policial:
Como estava lá dentro? Ele desligou o alarme? Foi isso?
Vítima: Desligou o sensor do alarme e puxou todos os fios,
arrebentou tudo, estava arrumando para levar. Autoridade
Documento eletrônico VDA50590135 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 17/09/2025 15:28:47
Código de Controle do Documento: f7ea49e0-25ea-44cd-a455-34211b732e28

Policial: O senhor já tinha passado toda a fiação do
prédio? Vítima: Sim, já tinha passado por ali. Autoridade
Policial: E ele estava puxando essa fiação? Vítima: Estava
puxando essa fiação, já tinha amontoado tudo para levar
embora. Autoridade Policial: Fora isso, teve mais algum
dano na propriedade do senhor? Vítima: Teve a porta e os
fios que ele estava puxando. Autoridade Policial: Além
disso, mais nenhum? Vítima: Além disso, mais nenhum.
Autoridade Policial: Lá dentro da construção tinham
móveis? Vítima: Não tem, nós ainda estamos construindo.
Autoridade Policial: Qual seria o curto dessa fiação?
Vítima: Mais ou menos R$3.000,00. Autoridade Policial:
Tinham câmeras? Vítima: Sim, mas ele virou. Autoridade
Policial: Mas aparece ele virando? Vítima: Não. Autoridade
Policial: Ele virou antes de ser filmado? Vítima: Sim.
(Vítima: Francisco Valdir Vieira Branco) (grifei)
Com efeito, na fase do contraditório, o ofendido reafirmou,
assim como no relato ofertado na fase indiciária, ter
surpreendido o acusado já dentro da sua construção
retirando a res furtiva (evento 89,VÍDEO1):
[...] Ministério Público: Conta para a gente o que aconteceu
nesse dia. Vítima: A minha casa fica ao lado, a construção
é a loja de veículos que nós estávamos fazendo. Já tinham
roubado por três vezes, roubaram todos os fios, era a
maior baderna. Nós colocamos câmera e alarme, de
madrugada o alarme disparou, a minha esposa falou:
“disparou o alarme da loja”, disparou o alarme e parou. Ele
quebrou uma porta de vidro temperado, arrancou fora os
sensores do alarme e deu um tempo, meia hora depois ele
arrancou ou virou a câmera, a imagem sumiu, minha
esposa até falou: “tem gente na loja, estão roubando de
novo”. Foi quando eu saí de casa, fui até a loja e o peguei
dentro da loja, roubando os fios. Ministério Público:
Quando o senhor chegou lá, o senhor foi sozinho? Vítima:
Não, foi eu e meu filho. Ministério Público: O senhor falou
que ele estava levando os fios, tinha algum outro objeto de
valor para ser subtraído na loja? Vítima: Não, só tinham os
fios. Ministério Público: Em que fase estava a obra? Estava
só a fiação? O reboco? Vítima: Estava a fiação, o gesso
em cima, ele até arrancou o gesso e estava com um rolo
de fios, preparado para ir embora, a polícia chegou junto
comigo. Ministério Público: Ele já tinha separado os fios?
Vítima: Sim, estava com tudo separado para levar embora.
Ministério Público: Era só uma pessoa que estava lá?
Vítima: Era só ele. Ministério Público: Quando o senhor
chegou e viu ele lá dentro, ele esboçou alguma reação?
Tentou fugir? Vítima: Sim, ele tentou fugir, ele estava até
com uma faca na mão. Ministério Público: Ele estava com
Documento eletrônico VDA50590135 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 17/09/2025 15:28:47
Código de Controle do Documento: f7ea49e0-25ea-44cd-a455-34211b732e28

uma faca na mão? Vítima: Sim, uma faquinha de serra,
para cortar os fios e levar, mas quando eu cheguei a
polícia já chegou também. Ministério Público: Ele não
chegou a ameaçar o senhor? Vítima: Não. Ministério
Público: O senhor já conhecia essa pessoa de algum outro
lugar? Vítima: Não conhecia, nunca tinha visto. Ministério
Público: O prejuízo que o senhor teve foi por conta do
arrombamento? Vítima: Do arrombamento, que ele
quebrou uma porta de vidro temperado, e os fios. Os fios
foram roubados três vezes, eu comprei três vezes, mas
essas outras vezes eu não sei se foi ele. Ministério Público:
Os fios não foram levados, mas foram danificados? Vítima:
Foram danificados, ele arrebentou tudo. Ministério Público:
O senhor teve que pagar a instalação dos fios de novo?
Vítima: Sim, ele arrancou o gesso, arrancou tudo o que
estava pronto. Ministério Público: O senhor tem ideia do
prejuízo que o senhor teve por conta dessa ação? Vítima:
Aquela vez foi mais ou menos R$ 2.000,00, a porta foiR$
1.000,00, mais os fios e a mão de obra, na época deu mais
ou menos R$ 2.500,00. (Vítima: Francisco Valdir Vieira
Branco) (grifei)
A reforçar a versão dada aos fatos pela vítima, ganham
relevo os relatos, em ambas as fases procedimentais, dos
policias militares que atenderam à ocorrência em tela e, na
sequência, efetuaram a prisão em flagrante do acusado.
Nesse passo, sobre as circunstâncias do episódio narrado
na peça vestibular, o policial militar Carlos Augusto Becker
da Silva, ouvido pela autoridade policial, explicitou (evento
4, VÍDEO90/91):
[...] Autoridade Policial: Pode relatar como foram os fatos?
Testemunha: A guarnição foi acionada via COPOM para
deslocar até a Avenida Salomão Carneiro de Almeida,
esquina com a Rua Theodoro Agostini, onde estaria
acontecendo um furto. Segundo o COPOM, o proprietário e
seus familiares já estavam segurando o autor do furto.
Quando a guarnição chegou, o masculino, Franklin, estava
na parede, o proprietário e seus familiares estavam o
segurando, para que não se evadisse do local. A guarnição
foi averiguar o que tinha acontecido, foi verificado que ele
quebrou a porta de vidro de acesso e que ele tinha
amarrado os fios para posteriormente puxar e fazer o furto.
[...] Autoridade Policial: Quando os senhores chegaram no
local, os senhores repararam ou viram algum indício de
que o proprietário do local estaria com arma? Vocês viram
o proprietário com alguma arma? Testemunha: Não,
quando nós chegamos o masculino estava na parede.
Estava o proprietário, a sua esposa e dois filhos, as únicas
coisas que eles tinham na mão eram pedaços de madeira,
Documento eletrônico VDA50590135 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 17/09/2025 15:28:47
Código de Controle do Documento: f7ea49e0-25ea-44cd-a455-34211b732e28

para segurar o masculino. Autoridade Policial: Estava a
esposa e os filhos dele junto com ele? Testemunha: Sim.
Autoridade Policial: Eles estavam com pedaços de
madeira? Testemunha: Sim, pedaços de madeira que
provavelmente eram da construção mesmo. Autoridade
Policial: Você chegaram a reparar se tinha alguma marca
de tiro lá? Algum projétil no chão? Testemunha: A princípio
não, porque ninguém falou que teve arma na ocorrência.
Autoridade Policial: Vocês chegaram a indagar ao
conduzido, Franklin, sobre os fatos? Por onde ele entrou?
Chegaram a questionar alguma coisa sobre isso?
Testemunha: Não perguntamos por onde foi. O proprietário
relatou que havia escutado um barulho de vidro quebrando
e falou que ele tinha entrado pela porta, mas o local exato
a guarnição não soube. Autoridade Policial: Chegaram a
observar se além da porta principal tinham janelas?
Testemunha: Não lembro se tinham janelas do lado ou não.
(Testemunha: Carlos Augusto Becker da Silva) (grifei)
Ao dar seu testemunho em juízo, o policial militar Carlos
Augusto Becker da Silva confirmou a ocorrência e
ressaltou que o réu Franklin já estava com os fios elétricos
enrolados para levar embora. Veja-se (evento 89, VÍDEO1):
[...] Ministério Público: Consta aqui que o senhor atuou
nessa ocorrência, o senhor se recorda? Testemunha: Sim.
Ministério Público: Conte-nos o que aconteceu nessa
ocorrência. Testemunha: A guarnição foi acionada via
COPOM para deslocar na Avenida Salomão Carneiro de
Almeida, esquina com a Rua Theodoro Agostini, onde é
uma loja de carros atualmente. A loja estava em
construção e, a princípio, o proprietário repassou que tinha
visualizado um masculino dentro da loja. Quando a
guarnição chegou no local o proprietário já estava com o
masculino, onde foi constatado que o masculino havia
cortado os fios das câmeras de segurança e já tinha
amarrado alguns fios para levar embora. Ministério Público:
O senhor já conhecia o seu Franklin de alguma outra
ocorrência? Testemunha: Se eu não me engano, não.
Ministério Público: Se recorda se ele deu alguma
justificativa para estar lá dentro da construção? Para fazer
o que estava fazendo? Testemunha: Não recordo, mas
acredito que não. Ministério Público: Quando vocês
chegaram lá, o seu Franklin estava dentro da construção?
Testemunha: Sim, já estava junto com o proprietário.
Ministério Público: Os dois estavam dentro da construção?
Testemunha: Eu não lembro se os dois estavam, eu
lembro que um estava e que o Franklin estava junto com o
proprietário. (Testemunha: Carlos Augusto Becker da
Silva) (grifei)
Documento eletrônico VDA50590135 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 17/09/2025 15:28:47
Código de Controle do Documento: f7ea49e0-25ea-44cd-a455-34211b732e28

Por seu turno, o segundo policial que atendeu a
ocorrência, o Sr. Alexandre de Córdova Carneiro, também
confirmou os fatos na forma deduzida na inicial acusatória,
ainda no seio do auto de prisão em flagrante, quando
indagado pela autoridade policial (evento 4, VÍDEO93):
[...] Autoridade Policial: Pode relatar como foram os fatos?
Testemunha: Fomos acionados para deslocar até a
esquina da Rua Theodoro Agostini com a Rua Salomão
Carneiro de Almeida, para verificar um furto em
andamento. No local nós encontramos a vítima, o senhor
Francisco, alguns parentes dele e o Franklin, que estava
abordado, estava ao lado da construção. Foi relatado pelo
seu Francisco que ele estava em casa quando disparou o
alarme da construção dele, que ele foi olhas as câmeras
de segurança e estavam sem imagem. Ele correu lá na
construção e viu que o Franklin estava lá dentro. Assim
que ele chegou lá e viu que o rapaz estava lá dentro, ele já
chamou a polícia e segurou o rapaz lá. Quando nós
chegamos, fomos fazer a vistoria no local, não tinha mais
ninguém lá dentro, a princípio ele não tinha tirado nada da
construção, ele quebrou um vidro “blindex” na lateral para
entrar, acredito que antes ele tentou entrar pela porta,
porque quebrou a fechadura, não conseguiu e estourou o
vidro. Dentro da construção ele desligou a câmera, não sei
se ele chegou a arrancar os fios ou só virou ela, mas ele
mexeu na câmera e tirou o sensor do alarme. Ele pegou a
fiação, que já tinha sido puxada, juntou toda ela e amarrou,
que seria para puxar toda a fiação e levar embora, como o
solicitante chegou, ele teve que abandonar o que ele
estava fazendo. Diante dos fatos, nós demos voz de prisão
para ele, o levamos até o hospital para fazer o exame
médico, constatou que não tinha nenhuma lesão e em
seguida
trouxemos
para
a
delegacia.(Testemunha:
Alexandre de Córdova Carneiro) (grifei)
Sob o crivo do contraditório, o agente policial destacou
novamente as circunstâncias dos fatos que culmiraram na
prisão em flagrante, esclarecendo que o réu estava dentro
do imóvel (evento 89,VÍDEO1):
[...] Ministério Público: Consta aqui que o senhor atuou
nessa ocorrência, o senhor se recorda? Testemunha: Sim.
Ministério Público: Conte-nos o que aconteceu nessa
ocorrência. Testemunha: A guarnição foi acionada via
COPOM para deslocar na Avenida Salomão Carneiro de
Almeida, esquina com a Rua Theodoro Agostini, onde é
uma loja de carros atualmente. A loja estava em
construção e, a princípio, o proprietário repassou que tinha
visualizado um masculino dentro da loja. Quando a
guarnição chegou no local o proprietário já estava com o
Documento eletrônico VDA50590135 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 17/09/2025 15:28:47
Código de Controle do Documento: f7ea49e0-25ea-44cd-a455-34211b732e28

masculino, onde foi constatado que o masculino havia
cortado os fios das câmeras de segurança e já tinha
amarrado alguns fios para levar embora. Ministério Público:
O senhor já conhecia o seu Franklin de alguma outra
ocorrência? Testemunha: Se eu não me engano, não.
Ministério Público: Se recorda se ele deu alguma
justificativa para estar lá dentro da construção? Para fazer
o que estava fazendo? Testemunha: Não recordo, mas
acredito que não. Ministério Público: Quando vocês
chegaram lá, o seu Franklin estava dentro da construção?
Testemunha: Sim, já estava junto com o proprietário.
Ministério Público: Os dois estavam dentro da construção?
Testemunha: Eu não lembro se os dois estavam, eu
lembro que um estava e que o Franklin estava junto com o
proprietário. (Testemunha: Carlos Augusto Becker da
Silva) (grifei)
O acusado, por sua vez, em que pese tenha sido
declarado revel (evento 88), foi interrogado pela autoridade
policial, quando confessou que invadiu a residência da
vítima no período noturno. Por sua vez, negou que tenha
arrombado o imóvel, quebrando a porta de vidro existente
no local (evento 4,VÍDEO94):
[...] Autoridade Policial: O senhor irá responder minha
perguntas ou vai ficar em silêncio? Conduzido: Eu não
quebrei a porta. Autoridade Policial: Mas a porta não
estava quebrada quando o senhor chegou? Conduzido:
Não, mas eu não quebrei a porta. Autoridade Policial: O
que o senhor fez? Conduzido: Eu pulei por cima.
Autoridade Policial: Segundo essas fotos aqui, é uma porta
de “blindex” e ela está toda quebrada. Conduzido: Mas eu
não quebrei ela e também não peguei nada. Autoridade
Policial: Segundo o que está nas fotos, o senhor tentou
tirar alguns fios [...]. O senhor não se lembra de ter
danificado essa porta? Conduzido: Os fios, esse aqui nem
fui eu que puxei, só esses aqui de cima. Autoridade
Policial: Quem puxou? Conduzido: Isso aqui é a instalação
deles. Autoridade Policial: O senhor desligou o alarme e a
câmera de monitoramento? Conduzido: Desliguei, o alarme
não. Autoridade Policial: O senhor tentou tirar alguns fios
ou não? Conduzido: Não levei nada. Autoridade Policial:
Mas o senhor tentou tirar? [...] O senhor é usuário de
drogas? Conduzido: Sim. Autoridade Policial: Tem costume
de ficar furtando a fiação das construções para comprar
drogas? Conduzido: Não tenho nem passagem pela
polícia, tenho só um TC. Autoridade Policial: Tem por uso
de drogas, não é? Conduzido: Só o termo circunstanciado.
Autoridade Policial: Qual era a sua intenção em pegar essa
fiação? O que o senhor iria fazer com ela? Conduzido: Iria
Documento eletrônico VDA50590135 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 17/09/2025 15:28:47
Código de Controle do Documento: f7ea49e0-25ea-44cd-a455-34211b732e28

usar drogas. Autoridade Policial: Iria vender para comprar
drogas? Conduzido: Sim. Autoridade Policial: O senhor
quer esclarecer mais alguma coisa? Conduzido: Essa porta
não fui eu que quebrei. Autoridade Policial: A porta não
estava quebrada quando o senhor chegou, não é?
Conduzido: Não, mas não fui eu que quebrei. Autoridade
Policial: Tinha mais alguém com você? Conduzido: Não.
Autoridade Policial: Então quem quebrou? Conduzido: Não
sei. Autoridade Policial: Mas quando o senhor chegou lá, o
senhor reparou que a porta estava quebrada? Conduzido:
Eu não cheguei por ali. Autoridade Policial: Por onde o
senhor chegou? Conduzido: Cheguei pela janela.
Autoridade Policial: O senhor pulou a janela? Conduzido:
Sim. Autoridade Policial: O senhor quer relatar mais
alguma coisa? Conduzido: O “cara” que chegou estava
armado, deu tiros para todos os lados, não sei se ele
poderia fazer isso. Autoridade Policial: Quem chegou?
Conduzido: O que estava aqui, o “gordinho”. Autoridade
Policial: O senhor está falando do proprietário? Conduzido:
Sim. Autoridade Policial: E o que aconteceu? Conduzido:
Era para eu ter falado na hora, mas não falei. Eu não tinha
nada, nunca peguei em uma arma ou em uma faca, não
parti para cima deles, fiquei lá tranquilo, “de boa”.
Autoridade Policial: Ele deu tiros para onde? Conduzido:
Pior que eu nem vi. Autoridade Policial: Como foi a
abordagem contigo? Conduzido: Ele já chegou com o
revólver na mão. Autoridade Policial: E você? Qual foi sua
reação? Conduzido: Fiquei parado e esperei. Autoridade
Policial: Esperou os policiais chegarem? Conduzido: Sim,
não reagi, não fiz nada. Autoridade Policial: O senhor ficou
aguardando
ali?
Conduzido:
Fiquei
aguardando.
Autoridade Policial: Só está estranha essa questão da
porta. Conduzido: Mas não fui eu que quebrei essa porta,
não quebrei mesmo. Para começar nem entrei por aí.
Autoridade Policial: Parece que houve uma tentativa de
abrir a fechadura? O senhor tentou abrir essa porta?
Conduzido: Não entrei pela porta. Autoridade Policial:
Entrou pela janela? Conduzido: Pela janela. Autoridade
Policial: A janela é alta? É baixa? Conduzido: Não é muito,
é ali do lado. (Conduzido: Franklin Almeida) (grifei)
Como se pode observar, a vítima, ratificando sua versão
prestada na Delegacia, afirmou, em Juízo, que o réu
quebrou uma porta de vidro temperado, causando-lhe um
prejuízo de R$1.000,00.
Nesse sentido, foi também a declaração do policial militar
Carlos Augusto Becker da Silva, que afirmou que a
guarnição foi averiguar o que havia acontecido no local dos
fatos e verificou que o réu quebrou a porta de vidro de
Documento eletrônico VDA50590135 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 17/09/2025 15:28:47
Código de Controle do Documento: f7ea49e0-25ea-44cd-a455-34211b732e28

acesso do estabelecimento, bem como amarrou os fios
para posteriormente puxá-los e subtraí-los.
Também confirmou tal versão o policial militar Alexandre
de Córdova Carneiro, ao declarar que, quando chegaram
ao local, foram fazer a vistoria e verificaram que o acusado
quebrou um vidro "blindex", na lateral do estabelecimento,
para entrar no imóvel. Detalhou, ainda, acreditar que,
primeiramente, o réu tentou entrar pela porta, porque
quebrou a fechadura, mas não conseguiu e estourou o
vidro.
As fotografias dos docs. 9 e 10 da ação penal, por sua vez,
também corroboram que aporta de vidro foi danificada.
Considerado revel na fase judicial, o réu alegou, na
delegacia, que não foi ele quem quebrou a porta de vidro.
Todavia, perguntado se a porta já estava quebrada quando
chegou ao local ,afirmou que não, mas sequer soube
indicar quem teria sido o real autor do dano.
Percebe-se, assim, que tal versão, além de incoerente,
encontra-se isolada nos autos, pois os demais vestigos
foram enfáticos e uníssonos a declarar que foi o réu
Franklin quem quebrou a porta de vidro "blindex".
Para que não haja dúvidas, extrai-se julgado do Superior
Tribunal de Justiça:
[...]
Dessarte, diante da unicidade dos depoimentos prestados
pela vítima e pelas testemunhas, em ambas as etapas
processuais, e das fotografias colacionadas ao boletim de
ocorrência, mostra-se, induvidosamente, caracterizada a
qualificadora prevista no art. 155, § 4o, I, do Código Penal.
[...]
Nada obstante, a almejada substituição pela multa não
comporta acolhimento, pois a Súmula n. 171 do Superior
Tribunal
de
Justiça
preleciona
que
"cominadas
cumulativamente, em lei especial, penas privativas de
liberdade e pecuniária, é defeso a substituição da prisão
por multa".
É exatamente esse o caso dos autos, pois o art. 155, § 4o,
do CP, pelo qual restou o apelante condenado, prevê,
cumulativamente à aplicação de pena privativa de
liberdade, a condenação ao pagamento de multa.
Nesse sentido, já se posicionou esta Câmara:
[...]
Destarte, em virtude da adequação da substituição da
pena aplicada na sentença ao caso concreto, não merece
prosperar a pretensão defensiva.
Por oportuno, trago à colação os seguintes excertos da sentença
condenatória (fls. 35-37):
Documento eletrônico VDA50590135 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 17/09/2025 15:28:47
Código de Controle do Documento: f7ea49e0-25ea-44cd-a455-34211b732e28

Da mesma forma, no que que diz respeito à qualificadora
do rompimento de obstáculo (CP, art. 155, § 4o, inciso I), é
caso de reconhecer sua incidência.
Embora não se desconheça dos valorosos argumentos
deduzidos pela Defesa, em suas derradeiras alegações, a
ausência do exame do local do delito, no caso em tela, foi
suprido pelas imagens anexadas no seio do auto de prisão
em
flagrante
(evento
21,P_FLAGRANTE40
/P_FLAGRANTE41), que atestam com clareza que havia
uma porta de vidro no imóvel e está foi quebrada. Veja-se:
[...]
Não bastassem as fotografias, tanto a vítima Sr. Francisco
Valdir Vieira Branco que surpreendeu o indiciado dentro do
imóvel, como os policiais militares envolvidos na
ocorrência, em ambas as fases processuais, conforme
depoimentos acima transcritos, também confirmaram que o
réu quebrou porta de vidro da edificação, rompendo
obstáculo para ingressar na construção no intento de
subtrair fiação elétrica do local.
Importa dizer que a vítima e os Policiais Militares não têm
motivo para imputar falsamente ao réu a prática do crime
de furto qualificado, porque não eram seus inimigos, nem
sentiam qualquer tipo de animosidade para com ele; nem
sequer o conheciam. Ausentes indícios de má-fé, é
imperioso acreditar nas suas palavras, já que coerentes
com as demais provas coletadas nos autos.
[...]
Acrescente-se que embora o acusado tenha confessado
que ingressou no imóvel para furtar os fios elétricos, negou
que tenha quebrado a porta. A alegação, por sua vez, está
isolada nos autos, desprovida de prova concreta e, assim,
não merece prosperar.
Dessa feita, considerando a demonstração suficiente
acerca do arrombamento, o laudo pericial torna-se
dispensável para configuração e aplicação da forma
qualificada do delito.
[...]
Nesses moldes, impõe-se a incidência da qualificadora do
rompimento de obstáculo, conforme acima aludido,
afastando-se por consequência, a alegação deduzida pela
Defesa.
Como se vê, as instâncias ordinárias concluíram, mesmo diante
da ausência do exame pericial do local do delito, pela incidência
da qualificadora do rompimento de obstáculo, pois entenderam
que a perícia foi suprida pelas imagens anexadas no seio do
auto de prisão em flagrante e pelos depoimentos da vítima e dos
policiais que atestam com clareza que a porta de vidro no imóvel
foi quebrada.
Documento eletrônico VDA50590135 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 17/09/2025 15:28:47
Código de Controle do Documento: f7ea49e0-25ea-44cd-a455-34211b732e28

Nos termos da jurisprudência desta Corte, a incidência da
qualificadora prevista no art. 155, § 4o, I, do Código Penal requer
a realização de perícia, a qual somente pode ser suprida por
outros meios de prova caso o delito não deixe vestígios, esses
tenham desparecido ou, ainda, se as circunstâncias do crime
não permitirem a confecção do laudo.
[...]
Ademais, a jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de
que, "a teor do § 1.o do art. 159 do CPP, "[n]a falta de perito
oficial, o exame será realizado por 2 (duas) pessoas idôneas,
portadoras de diploma de curso superior preferencialmente na
área específica, dentre as que tiverem habilitação técnica
relacionada com a natureza do exame", não havendo, na lei,
nenhuma restrição a que sejam policiais, desde que atendidos
os requisitos legais. Precedente do STJ" (HC 471.760/MS, Rel.
Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em
,
06/11/2018
DJe
).
23/11/2018
Conforme se pode inferir do acórdão, em que pese a existência
de elementos probatórios apontando na direção da referida
qualificadora, não foi mencionado pelo Juízo a quo
circunstâncias que dispensassem a realização do necessário
laudo pericial, motivo pelo qual, inexistente justificativa suficiente
para a não elaboração do exame, deve ser afastada a aplicação
do art. 155, §4o, I, do Código Penal, conforme a jurisprudência
do STJ.
[...]
Assim, não mais subsistindo a qualificadora de rompimento de
obstáculo, cabível a desclassificação para o delito de furto
simples.
Passo, então, ao redimensionamento da pena.
Fixa-se a pena-base no mínimo legal de 1 ano de reclusão e 10
dias-multa, diante da ausência de circunstâncias judiciais
negativas, a qual permanece inalterada na segunda fase
dosimétrica.
Na terceira fase, ausentes causas de aumento de pena, mantém-
se em 1/3 a redução da pena pela tentativa, ficando a pena
definitiva fixada em 8 meses de reclusão e 6 dias-multa, em
regime inicial aberto, substituindo a pena privativa de liberdade
por uma restritiva de direitos a ser definida pelo juízo da
execução.
Quanto à aventada possibilidade de substituição da pena
restritiva de direitos por multa, verifica-se que o acórdão
impugnado está em consonância com o entendimento
consolidado no Verbete Sumular n. 171 do STJ, no sentido de
que cominadas cumulativamente, em lei especial, penas
privativa de liberdade e pecuniária, é defeso a substituição da
prisão por multa.
Documento eletrônico VDA50590135 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 17/09/2025 15:28:47
Código de Controle do Documento: f7ea49e0-25ea-44cd-a455-34211b732e28

É exatamente o caso dos autos, pois o art. 155,
do CP,
caput,
pelo qual o paciente foi condenado, prevê, cumulativamente à
aplicação de pena privativa de liberdade, a condenação ao
pagamento de multa.
Ante o exposto, concedo o
para fixar a pena do
habeas corpus
paciente em 8 meses de reclusão e 6 dias-multa, em regime
inicial aberto, substituindo a pena privativa de liberdade por uma
restritiva de direitos.
Conforme fundamentado no agravo interposto pelo Ministério Público,
no caso concreto, o Tribunal de origem apontou, pelos documentos constantes
nos autos, elementos bastantes para afirmar a ocorrência da qualificadora,
mormente pelos depoimentos da vítima e testemunhas, assim como pelas
imagens carreadas.
Nesse panorama, o acórdão recorrido encontra-se em consonância
com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, segundo a
qual é possível a manutenção da qualificadora de rompimento de obstáculo no
crime de furto, ainda que ausente exame pericial, desde que existam outros
elementos probatórios aptos a demonstrar a ocorrência das referidas
circunstâncias qualificadoras.
A propósito:
DIREITO
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL.
RECURSO
ESPECIAL. FURTO QUALIFICADO. QUALIFICADOR DE
ROMPIMENTO
DE
OBSTÁCULO.
PROVA
PERICIAL.
EXISTÊNCIA DE OUTRAS PROVAS. COMPENSAÇÃO ENTRE
A AGRAVANTE DE REINCIDÊNCIA E A ATENUANTE DE
CONFISSÃO
ESPONTÂNEA.
PREPONDERÂNCIA
DA
REINCIDÊNCIA EM CASOS DE MULTIRREINCIDÊNCIA.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou
provimento a recurso especial, no qual se discute a legalidade
da qualificadora de rompimento de obstáculo em furto, sem
laudo pericial, e a compensação entre a agravante de
reincidência e a atenuante de confissão espontânea.
II. Questão em discussão
2. A discussão consiste em saber se a qualificadora de
rompimento de obstáculo no crime de furto pode ser mantida
sem a realização de exame pericial, com base em prova
testemunhal e confissão do réu.
3. A questão também envolve a análise da compensação entre a
agravante de reincidência e a atenuante de confissão
espontânea, considerando a multirreincidência do réu.
III. Razões de decidir
Documento eletrônico VDA50590135 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 17/09/2025 15:28:47
Código de Controle do Documento: f7ea49e0-25ea-44cd-a455-34211b732e28

4. A jurisprudência tem admitido a comprovação da qualificadora
de rompimento de obstáculo por meio de prova testemunhal e
confissão.
5. A compensação entre a agravante de reincidência e a
atenuante de confissão espontânea deve ser proporcional,
reconhecendo a preponderância da reincidência em casos de
multirreincidência.
V. Dispositivo e tese
6. Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento: "1. A qualificadora de rompimento de
obstáculo pode ser comprovada por prova testemunhal e
confissão. 2. A preponderância da agravante de reincidência
acerca da atenuante de confissão espontânea é reconhecida em
casos de multirreincidência". Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 158, 167, 171; CP, art. 61, I. Jurisprudência relevante
citada: STJ, AgRg no HC 895.457/SC, Min. Messod Azulay
Neto, Quinta Turma, julgado em 13.05.2024; STJ, REsp 1931145
/SP, Min. Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em
22.06.2022.
(AgRg no REsp n. 2.017.835/TO, relator Ministro Otávio de
Almeida Toledo – Desembargador convocado do TJSP –, Sexta
Turma, julgado em
, DJEN de
.)
19/3/2025
25/3/2025
DIREITO PENAL.
. FURTO QUALIFICADO.
HABEAS CORPUS
AUSÊNCIA DE PERÍCIA TÉCNICA. ORDEM DENEGADA.
I. Caso em exame
1.
impetrado contra acórdão do Tribunal de
Habeas corpus
Justiça do Distrito Federal e Territórios, que manteve a
condenação do paciente pelo crime de furto qualificado por
rompimento de obstáculo, sem a realização de perícia técnica, e
afastou a aplicação do princípio da insignificância.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de
perícia técnica impede o reconhecimento da qualificadora de
furto mediante rompimento de obstáculo, quando há outros
meios de prova que comprovam o crime.
3. A questão também envolve a análise da aplicação do princípio
da insignificância, considerando a reprovabilidade da conduta e
o valor dos bens subtraídos.
III. Razões de decidir
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a
prescindibilidade da perícia técnica quando há outros elementos
de prova que comprovam de forma inconteste a qualificadora de
rompimento de obstáculo.
5. No caso, a prova testemunhal e os vídeos da ação do
acusado foram considerados suficientes para comprovar o
arrombamento, tornando desnecessária a perícia técnica.
6. A aplicação do princípio da insignificância foi afastada devido
à reprovabilidade da conduta e ao fato de o crime ter sido
Documento eletrônico VDA50590135 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 17/09/2025 15:28:47
Código de Controle do Documento: f7ea49e0-25ea-44cd-a455-34211b732e28

praticado mediante rompimento de obstáculo.
IV. Dispositivo e tese
7.
denegado.
Habeas corpus
Tese de julgamento: "A ausência de laudo pericial no local do
delito não impede o reconhecimento da qualificadora de furto
mediante rompimento de obstáculo quando há justificativa
plausível para a não realização da perícia e o crime é
demonstrado por outros meios de prova." Dispositivos relevantes
citados: Código de Processo Penal, art. 158.Jurisprudência
relevante citada: STJ, AgRg no AREsp n. 2.347.630/RN, rel.
Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT),
Sexta Turma, DJe de
; STJ, AgRg no REsp n.
14/3/2024
1.715.910/RS, Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe
.
25/6/2018
(AgRg no HC n. 906.288/DF, relator Ministro Messod Azulay
Neto, Quinta Turma, julgado em
, DJEN de
.)
11/3/2025
18/3/2025
DIREITO
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL.
FURTO
QUALIFICADO. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. PROVA
PERICIAL. AGRAVO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que desproveu
recurso especial, mantendo a qualificadora de rompimento de
obstáculo em crime de furto, com base em provas testemunhais
e confissão, sem a realização de exame pericial direto.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se é possível
manter a qualificadora de rompimento de obstáculo em crime de
furto sem a realização de exame pericial, quando outras provas
demonstram cabalmente a ocorrência da circunstância.
3. A questão também envolve a possibilidade de sobrestamento
do agravo regimental em razão de controvérsia pendente de
julgamento sob o rito dos repetitivos no Superior Tribunal de
Justiça.
III. Razões de decidir
4. Esta Corte firmou entendimento de que, embora a prova
técnica seja necessária, é possível reconhecer a qualificadora de
rompimento de obstáculo por outros elementos probatórios,
como confissão e prova testemunhal, quando estes forem
suficientes.
5. A convergência de entendimento entre as turmas do STJ
afasta a alegação de tratamento desigual e a necessidade de
sobrestamento do agravo regimental.
IV. Dispositivo e tese
6. Agravo regimental desprovido. Tese de julgamento: "1. É
possível manter a qualificadora de rompimento de obstáculo em
crime de furto sem exame pericial, quando outras provas
demonstram cabalmente a ocorrência da circunstância. 2. A
convergência de entendimento entre as turmas do STJ afasta a
Documento eletrônico VDA50590135 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 17/09/2025 15:28:47
Código de Controle do Documento: f7ea49e0-25ea-44cd-a455-34211b732e28

necessidade de sobrestamento do agravo regimental."
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 155, § 4o, I;
Código de Processo Penal, arts. 6o, 158.Jurisprudência
relevante citada: STJ, AgRg no HC 797.935/SC, Min. Laurita
Vaz, Sexta Turma, j. 02.10.2023; STJ, AgRg no AREsp
2.271.667/TO, Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, DJe
22.03.2024.
(AgRg no REsp n. 2.174.892/SC, relator Ministro Sebastião Reis
Júnior, Sexta Turma, julgado em
, DJEN de
.)
5/3/2025
11/3/2025
Portanto, sendo restabelecida a qualificadora do rompimento de
obstáculo, bem como a pena de 1 ano e 4 meses de reclusão, e 6 dias-multa
aplicada pelo Tribunal de origem, não há falar em prescrição.
A denúncia foi recebida em
e a sentença condenatória foi
4/11/2019
publicada em
. Assim, não houve o transcurso do prazo de 4 anos
14/11/2022
entre os marcos interruptivos.
Quanto à substituição da pena privativa de liberdade por multa,
a jurisprudência desta Corte Especial entende que, se o tipo penal já comina
pena de multa, não é socialmente recomendável a substituição da pena
privativa de liberdade por multa, com base na Súmula n. 171 do STJ.
Nesse sentido:
DIREITO PENAL. RECURSO ESPECIAL. RECEPTAÇÃO.
SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR
MULTA. INVIABILIDADE. SÚMULA 171/STJ. MEDIDA NÃO
SOCIALMENTE RECOMENDÁVEL. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal de
Justiça do Estado de Santa Catarina que manteve a substituição
da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos,
consistente em prestação pecuniária, em condenação por
receptação (art. 180, caput, do CP).
2. A recorrente aponta violação ao artigo 44, §2o do CP,
alegando ausência de fundamentação válida para negar a
aplicação da multa substitutiva.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se é possível a
substituição da pena privativa de liberdade por multa, quando o
tipo penal prevê a aplicação cumulativa de pena de multa com a
pena privativa de liberdade.
III. Razões de decidir
4. O acórdão recorrido está em consonância com a orientação
sedimentada na Súmula n. 171 desta Corte Superior, segundo a
Documento eletrônico VDA50590135 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 17/09/2025 15:28:47
Código de Controle do Documento: f7ea49e0-25ea-44cd-a455-34211b732e28

qual, "cominadas cumulativamente, em lei especial, penas
privativa de liberdade e pecuniária, é defeso a substituição da
prisão por multa".
5. A jurisprudência do STJ considera que não há direito subjetivo
do réu em optar pela substituição da pena privativa de liberdade
por multa, devendo-se privilegiar a escolha da pena restritiva de
direitos.
6. No caso, a substituição por multa não é socialmente
recomendável, uma vez que o crime de receptação prevê a pena
de multa cumulativa.
IV. Dispositivo e tese
7. Recurso desprovido.
(REsp n. 2.074.501/SC, relatora Ministra Daniela Teixeira,
Quinta Turma, julgado em
, DJEN de
.)
4/2/2025
10/2/2025
AGRAVO
REGIMENTAL
EM
HABEAS
CORPUS
PARCIALMENTE
CONCEDIDO.
FURTO
QUALIFICADO
PRIVILEGIADO. PLEITO DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA
PRIVATIVA DE LIBERDADE POR UMA RESTRITIVA DE
DIREITO
E
MULTA.
MANTIDA
A
FUNDAMENTAÇÃO
APRESENTADA PELO TRIBUNAL A QUO. INADEQUAÇÃO AO
CASO CONCRETO. CRIME APENADO COM RECLUSÃO E
MULTA. SÚMULA N. 171 DESTA CORTE. ILEGALIDADE NÃO
EVIDENCIADA.
1 - Ao contrário do que afirma a defesa, não há ilegalidade na
decisão ora agravada, que manteve a aplicação da substituição
da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito.
2 - Reafirmo que deve ser mantida a substituição da pena
privativa de liberdade por duas restritivas de direito, posto que
devidamente fundamentada, tendo o Tribunal a quo asseverado
que melhor atenderá ao papel da retribuição-prevenção-
ressocialização e nos termos da Súmula 171 do STJ, é defeso a
substituição da sanção corporal por multa quando cominadas
cumulativamente, em lei especial, penas privativas de liberdade
e pecuniária.
3 - Agravo regimental improvido.
(AgRg no HC n. 771.210/SC, relator Ministro Sebastião Reis
Júnior, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
.)
6/12/2022
12/12/2022
Ante o exposto,
provimento ao agravo regimental.
nego
É como voto.
Documento eletrônico VDA50590135 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 17/09/2025 15:28:47
Código de Controle do Documento: f7ea49e0-25ea-44cd-a455-34211b732e28

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 825.639 / SC
Número Registro: 2023/0174826-6
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00012201900081 00029848120198240022 12201900081 29848120198240022
Sessão Virtual de
a
18/09/2025
24/09/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro OG FERNANDES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
PACIENTE
: FRANKLIN ALMEIDA
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO - FURTO
QUALIFICADO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : FRANKLIN ALMEIDA
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
TERMO
Documento eletrônico VDA50818230 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/09/2025 00:41:20
Código de Controle do Documento: 92d68d08-a85e-441d-9f8f-df4d1edc6271

A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 18/09/2025
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
24/09/2025
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha
Palheiro e Carlos Pires Brandão votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o
Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.

Brasília, 24 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50818230 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/09/2025 00:41:20
Código de Controle do Documento: 92d68d08-a85e-441d-9f8f-df4d1edc6271